Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701902-51.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO DE CARVALHO TORRES ALVES, URSULA TARALESKOF MORAES, RENOVAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA APELADO: JACKELINE SILVA MENDES D E S P A C H O Na Apelação, os Réus/Apelantes requerem o deferimento da gratuidade de justiça (ID 58390649), razão pela qual deixaram de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo aos Recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator